Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-84.2024.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000092-84.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ODAIR SOLANO DA SILVA - CPF: 947.465.591-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DAMIN SOLANO DA SILVA - CPF: 059.829.471-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR XERXES SOARES TUNES LEITE - CPF: 035.616.781-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa busca a absolvição sob o fundamento de atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; e (ii) verificar se, na dosimetria da pena, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, inexistindo multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma de fogo sem autorização, sendo prescindível a demonstração de perigo concreto.

4.

A potencialidade lesiva da arma de fogo, atestada por laudo pericial, evidencia risco à incolumidade pública e afasta a tese de atipicidade material.

5.

O princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse ou porte de arma de fogo, por se tratar de crime que tutela a segurança pública e a paz social, independentemente da ocorrência de dano efetivo.

6.

A reincidência, ademais, demonstra maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da bagatela penal.

7.

Conforme o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.931.145/SP), admite-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo em casos de multirreincidência, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e consuma-se com a simples posse do artefato sem autorização.

2.

O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de posse ou porte de arma de fogo, por se tratar de infração que ofende a segurança pública.

3.

Na dosimetria da pena, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando não configurada multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 585 (REsp 1.931.145/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por
Odair Solano da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000092-84.2024.8.11.0018, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo
(art. 12, caput, da Lei 10.826/03), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id. 319831886), o apelante, por intermédio de defesa técnica constituída, alega, em síntese, a
atipicidade da conduta
por ausência de perigo concreto, pugnando pela
aplicação do princípio da insignificância
e
consequente absolvição do recorrente
. Subsidiariamente, requer a
compensação integral

entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
.

Em contrarrazões (id. 319831890), o representante ministerial rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo
desprovimento
do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, a Procuradora de Justiça, é pelo
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa, apenas para que seja realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme ementa assim sintetizada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. EXAME PERICIAL CONSTATAÇÃO DE POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIAMENTE. PRETENTIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SALVO MULTIRREINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO CARÊNCIA DA EXCEPCIONALIDADE DA PREPONDERÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
” (id. 324090381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Odair Solano da Silva
pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, pois segundo peça acusatória no dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 19h:15min, em residência particular situada na Rua Travessa São José, n,º 45-E, Bairro Centro, no Município de Juara/MT, o acusado, com consciência e vontade, ciente do caráter ilícito de suas ações, manteve sob sua posse, no interior de sua residência, arma de fogo de uso
permitido (espingarda calibre 22), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância

Prima facie, necessário destacar que o presente recurso não abordou as questões relativas à materialidade e à autoria do delito, sendo incontroversa a configuração do crime.

No que tange à primeira vertente recursal, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de perigo concreto, argumentando que a arma de fogo era
mantida como relíquia familiar,
sem munição, e que jamais foi utilizada pelo apelante, não representando, portanto, risco à segurança pública. No entanto, a tese não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido configura-se como delito de
“perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se pela simples guarda do artefato em desacordo com a legislação, independentemente de efetivo risco concreto à coletividade”
(N.U 1024850-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

No caso em análise, o exame pericial realizado na arma de fogo apreendida (espingarda calibre 22) atestou sua eficiência para a realização de disparos, confirmando o potencial lesivo. Assim, a mera posse da arma de fogo sem o devido registro já configura o delito, independentemente da intenção do agente ou da ausência de munição no momento da apreensão.

Ademais,
“não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito cuja gravidade transcende a esfera individual e compromete a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.”
(N.U 1000188-83.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

A política de desarmamento adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, ao restringir a posse e o porte de armas de fogo, visa, precisamente, a reduzir a circulação desses instrumentos potencialmente letais, como forma de minimizar sua utilização em eventos criminosos e, por conseguinte, preservar vidas humanas. Nesse contexto, a flexibilização da norma penal, mediante o reconhecimento da insignificância para a conduta de possuir irregularmente arma de fogo, configuraria inequívoco contrassenso hermenêutico e axiológico, com potenciais reflexos deletérios para a tutela da incolumidade pública.

Além disso, na espécie, o reconhecimento da bagatela esbarraria também no não preenchimento dos requisitos cumulativos que condicionam o benefício,
que são eles: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Conforme bem destacado na sentença e no parecer ministerial, o apelante ostenta a condição de reincidente, haja vista condenação anterior transitada em julgado (SEEU 2000004-34.2021.8.11.0018). Tal circunstância agrava significativamente a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido,
a jurisprudência do STJ
“tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância quando o agente for
reincidente
ou portador de maus antecedentes
, tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta
.

No mesmo sentido, eis o seguinte julgado desta Corte de Justiça

“O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "o princípio da insignificância não se aplica em razão do histórico criminal do paciente, que ostenta apontamentos criminais em sua ficha de antecedentes, evidenciando elevado grau de reprovabilidade da sua conduta"
(N.U 1031740-39.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 13/12/2024).

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta ou aplicação do princípio da insignificância no presente caso, pecou o apelante por omissão em não bscar regularizar a posse da arma junto ao orgão competente.

II –
Do pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea

No que tange ao pedido subsidiário de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a defesa assiste razão.

Na dosimetria da pena, o juízo sentenciante, após fixar a pena-base no mínimo legal (1 ano de detenção), reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência. Contudo, considerou a reincidência como circunstância preponderante, elevando a pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, resultando em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 585 (REsp nº 1.931.145/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior , j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022), firmou a seguinte tese:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
.

No caso em análise, conforme já ressaltado, o apelante possui apenas uma condenação anterior (SEEU 2000004-34.2021.8.11.0018), não se tratando, portanto, de multirreincidência. Assim, entendo pertinente a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, acolho o pedido subsidiário da defesa para determinar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, retornando a pena para o patamar de 1 (um) ano de detenção.

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para determinar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025